Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DELITIVA POR CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA EXAME DAS PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DO INQUÉRITO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.
1. A via estreita do habeas corpus não permite a incursão na prova incipiente produzida no inquérito policial, impedindo, neste momento, a manifestação do tribunal quanto à tese de que se trata de desacerto comercial e não de crime de estelionato.
2. Na fase inquisitorial prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando, para tanto, a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria, o que vem demonstrado pela documentação que instrui o inquérito, cabendo à defesa, no curso da instrução da ação penal, comprovar a inexistência de dolo na conduta perpetrada pela paciente.
3. A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentos a demonstrar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, em razão da reiteração específica e do fato de a paciente estar em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir.
4. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se mostra recomendável a aplicação de outras medidas alternativas diversas à segregação cautelar, ainda que a paciente tenha condições pessoais favoráveis.
5.Ordem denegada.